Tribunal: TJMT
Processo: 1009620-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 1009620-07.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RUBSON PEREIRA GUIMARAES
PACIENTE: JOSE LUECI MACHADO
IMPETRADO (S): 1 Vara de Violência Doméstica de Várzea Grande de MT
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE LUECI MACHADO, contra ato do Meritíssimo JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE VÁRZEA GRANDE/MT que teve sua prisão preventiva decretada em 09/09/2011 pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP c/c art. 226, inciso II, na forma dos artigos 71 e 69, todos do Código Penal), medida que restou cumprida em 01/06/2021, sob o fundamento de que: “logo após tomar ciência da existência do inquérito policial em sustenta a denúncia ora oferecida, fugiu desta cidade, conforme narra seu filho Gideão Wentz Machado, de forma que é forçoso concluir-se a sua prisão preventiva, apesar de se tratar de constrição excepcional e indesejável, é medida que se impõe como a única forma de se assegurar a aplicação da Lei Penal”.
Em suma, assevera o impetrante que no caso, não há embasamento legal para a manutenção da segregação cautelar do paciente, visto que além de o paciente ser primário, ter emprego e residência fixa, registra bons antecedentes, decidiu-se unicamente com suposições que não encontram respaldo no conteúdo probatório e na realidade dos fatos.
No mais, alega que não há nos autos nenhum elemento para se chegar à conclusão de que o paciente pretendia fugir, sendo que desde a sua mudança veio a residir na cidade de Rondonópolis -MT, a aproximadamente 240 km de distância do suposto crime, e por aqui permanece há mais de 10 anos.
Por fim, sustenta que estamos vivenciando uma pandemia e que o paciente é IDOSO com quase 72 anos de idade, conforme documento de Identidade anexo, portanto, encontra -se no grupo de risco para o COVID -19, o qual passa a ter maior chance de letalidade no caso de contágio.
Ao final, requer seja expedindo o competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade.
Pois bem.
Pela documentação carreada ao pedido e pelos argumentos trazidos, entendo que o paciente não faz jus à liberdade.
Como sabido, a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Os fatos imputados ao paciente são graves, sobretudo diante da informação sobre as circunstâncias em que ocorreram (menores/netas do paciente), o que recomenda a manutenção da prisão, ao menos até que aportem as informações do Juízo.
Aliás, diz a denúncia (ID. 89404959 - Pág. 64) “que em diversas ocasiões, durante o ano de 2009, o réu JOSÉ LUECI MACHADO, valendo-se da autoridade que detinha sobre com a vítima, eis que era seu avô paterno, praticou atos libidinosos com a menor MARTHA MARGARETH DA SILVA WENTZ (09 anos de idade à época dos fatos). Consta ainda dos autos que no dia 26 de dezembro de 2010, o réu JOSÉ LUECI MACHADO, valendo-se da autoridade que detinha sobre com a vítima, eis que era seu avô paterno, praticou atos libidinosos com a menor MAYARA DA SILVA WENTZ MACHADO (08 anos de idade à época dos fatos).”
Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente consta que (ID. 89404959 – pg. 2):
“Analisando os autos verifico que a materialidade do delito está provada e há indícios de autoria, conforme se observa das provas colhidas durante a fase inquisitória, atendidos com esses dois requisitos o art. 312, do Código de Processo Penal, o fumus boni iuris.
Nos autos há notícia, enfatizada pelo Ministério Público, de que o Réu foragiu do distrito da culpa, não sendo localizado na fase policial, não havendo seu atual endereço no processo, sendo qualificado indiretamente às fls.41. Assim, entendo que JOSÉ LUECI fatalmente criará embaraços ao cumprimento da pena, já estando dificultada a instrução criminal com a sua atitude de desvincular-se do distrito de culpa, patenteando a presença do periculum in mora.
De nada valeria acionar todo o aparato judicial se, ao final, a ação resultasse ineficaz. Entendo que a prisão como aqui requerida constitui um instrumento destinado a atuar em benefício da atividade processual, com nítidas feições cautelares, havendo, portanto razões legais e de fato que a recomendam”
Assim, se não bastasse a gravidade dos fatos imputados, ainda se tem que o paciente se encontrava foragido há quase uma década, numa clara demonstração de que pretende frustrar eventual cumprimento de pena.
Finalmente, o fato do paciente se encontrar em grupo de risco e a recomendação de isolamento social decorrente da pandemia que vivenciamos há mais de um ano não são argumentos fortes o bastante para autorizar a pretendida prisão domiciliar.
Isto porque, apesar de o Conselho Nacional de Justiça ter recomendado que Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a proliferação de COVID-19 em espaços de confinamento, isso não implica em automática concessão de liberdade.
Outrossim, a indicação de isolamento social não se sobrepõe à gravidade concreta do comportamento atribuído ao paciente, cuja liberdade tende a gerar intenso e concreto desassossego ao meio social.
No que tange à inexistência de registros criminais contra si, a comprovação de endereço fixo e atividade lícita do paciente, certo é que tais situações não são suficientes para ensejar o deferimento da liminar quando não demonstrada, primo ictu oculi, a ilegalidade da decisão objurgada.
Como o deferimento de liminar no estreito âmbito do Habeas Corpus condiciona-se à prova cabal e pré-constituída das alegações que o instruem, e tal feita é ônus a encargo do impetrante, indefiro a liminar pretendida, por não verificar, prima facie, a ocorrência da fumaça do bom direito e o perigo da demora, sendo de bom alvitre aguardar o pronunciamento definitivo da competente Câmara Criminal.
No mais, solicitem-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 06 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista